Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-65.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0002931-65.2018.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OLGA SANTANA BANDEIRA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Haja vista a recente revogação do art. 65 do Decreto-lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 3 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito